Tribunal: TJDFT
Processo: 0715710-55.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE. VALIDADE DO DOCUMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA CASSADA.
1. O desatendimento da determinação para apresentação de Emenda enseja o indeferimento da Petição Inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil. 1.1. Conforme previsto nos artigos 319 e 320, do mesmo Código, os requisitos da Inicial são: o Juízo a que é dirigida, a qualificação das partes, os fatos e fundamentos jurídicos e o pedido, o valor da causa e a indicação das provas que a parte pretende produzir, bem como a juntada dos documentos indispensáveis à propositura da ação.
2. Sabe-se que a Ação Executiva tem o nítido intuito de satisfazer o crédito do exequente e, assim, compelir o devedor a adimpli-lo. Dessa forma, tendo em vista seu rito especial, deve estar consubstanciada em título executivo extrajudicial com obrigação certa, líquida e exigível (artigo 783 do Código de Processo Civil).
3. Preenchidos os requisitos do artigo 75 da Lei Uniforme de Genebra, não se faz necessária a juntada de documentos a fim de comprovar o esgotamento dos meios extrajudiciais para a cobrança da dívida, mostrando-se exacerbado o indeferimento da Petição Inicial quando os documentos requisitados não são essenciais à propositura da ação.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.